Tribunal: TJES
Processo: 5002948-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002948-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: LUCIENE MARTINS DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO (TED). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega ter sido induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, ou desconhece a contratação. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o contrato e condenar o banco em danos morais. Ambas as partes recorreram.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, analisando a existência de vício de consentimento frente às provas apresentadas pela instituição financeira (contrato digital, biometria facial e comprovante de TED) e a conduta processual da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta a parte autora de apresentar verossimilhança em suas alegações, nem implica procedência automática quando o fornecedor comprova a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

4. No caso concreto, a instituição financeira comprovou a validade do negócio jurídico mediante a juntada de contrato digital com informações claras e ilustrações do produto, ratificado por biometria facial (selfie), além de comprovante de transferência eletrônica (TED) para a conta da autora.

5. A ausência de impugnação específica dos documentos de defesa, somada à narrativa contraditória da inicial, que ora afirma a realização de empréstimo, ora nega qualquer vínculo, fragiliza a tese de vício de consentimento e viola a boa-fé processual.

6. Comprovada a contratação válida e o proveito econômico pela parte autora, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, restando prejudicado o recurso que visava apenas a majoração dos danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado da parte ré conhecido e provido. Recurso da parte autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico com biometria facial, quando corroborada por contrato com informações claras e comprovante de efetiva transferência do numerário em favor do consumidor. 2. A narrativa contraditória da parte autora e a ausência de impugnação específica aos documentos comprobatórios da contratação afastam a alegação de vício de consentimento."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002948-07.2025.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDAS: LUCIENE MARTINS DA SILVA e FACTA FINANCEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLO RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO (TED). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A parte autora alega ter sido induzida a erro na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, ou desconhece a contratação. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular o contrato e condenar o banco em danos morais. Ambas as partes recorreram.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, analisando a existência de vício de consentimento frente às provas apresentadas pela instituição financeira (contrato digital, biometria facial e comprovante de TED) e a conduta processual da parte autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta a parte autora de apresentar verossimilhança em suas alegações, nem implica procedência automática quando o fornecedor comprova a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

4. No caso concreto, a instituição financeira comprovou a validade do negócio jurídico mediante a juntada de contrato digital com informações claras e ilustrações do produto, ratificado por biometria facial (selfie), além de comprovante de transferência eletrônica (TED) para a conta da autora.

5. A ausência de impugnação específica dos documentos de defesa, somada à narrativa contraditória da inicial, que ora afirma a realização de empréstimo, ora nega qualquer vínculo, fragiliza a tese de vício de consentimento e viola a boa-fé processual.

6. Comprovada a contratação válida e o proveito econômico pela parte autora, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, restando prejudicado o recurso que visava apenas a majoração dos danos morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso Inominado da parte ré conhecido e provido. Recurso da parte autora julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio eletrônico com biometria facial, quando corroborada por contrato com informações claras e comprovante de efetiva transferência do numerário em favor do consumidor. 2. A narrativa contraditória da parte autora e a ausência de impugnação específica aos documentos comprobatórios da contratação afastam a alegação de vício de consentimento."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCIENE MARTINS DA SILVA
em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A parte autora alega, em síntese, que é titular de benefício previdenciário e foi surpreendida com descontos referentes a uma Reserva de Margem Consignável (RMC/RCC) atrelada a cartão de crédito que alega não ter contratado ou ter sido induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, seja declarada a nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 14710629), com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para:

1- DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com o requerido na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em nome do requerente cujo NB 120.268.916-4 e cujo CPF é 087.728.847-03;

2- CONDENAR o requerido a restituir à parte autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, com termo final quando da efetiva cessação, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto;

3- CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir desta data.

4- DECLARAR que a parte autora deve ao réu o montante de R$ R$ 1.166,55 (mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve ao autor somado ao valor referente aos danos morais.”.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Inominado (ID 14710631), com preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, sustentou a regularidade da contratação, realizada por meio eletrônico com biometria facial, a efetiva disponibilização do numerário via TED na conta da autora e a ausência de vício de consentimento, pugnando pela reforma total do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora também recorreu (ID 14710630), pugnando pela reforma para majorar a condenação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (ID 14710934 e 14710939).

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça à autora
LUCIENE MARTINS DA SILVA
,
eis que aparentemente hipossuficiente.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada nas contrarrazões do banco requerido. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte autora/recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

De igual modo,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento do Juízo a quo, entendo que
a sentença merece reforma integral
, acolhendo-se a pretensão recursal da instituição financeira.

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo e a responsabilidade do fornecedor, em tese, seja objetiva, essa premissa não leva à procedência automática do pedido quando o fornecedor cumpre seu ônus probatório e demonstra, de forma inequívoca, a regularidade da contratação. Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

A recorrente/ré se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus (art. 373, II, do CPC) ao apresentar o acervo probatório anexado à contestação (ID 14710615), notadamente:

Contrato Eletrônico (ID 14710617): Instrumento devidamente formalizado, contendo os dados da autora;

Biometria Facial: A contratação foi ratificada por tecnologia de reconhecimento facial (selfie), conferindo segurança à manifestação de vontade;

Documentos Pessoais: Cópia dos documentos da autora (ID 14710616 e 14710618) apresentados no ato;

Comprovante de Transferência (TED) (ID 14710619): A prova crucial da transferência eletrônica do valor contratado para a conta de titularidade da autora, a mesma em que ela recebe o benefício previdenciário.

É fundamental destacar que, após a juntada de tais documentos pela defesa, a parte autora não os impugnou especificamente em sua réplica (ID 14710621), tornando incontroversos tanto a validade da formalização do negócio quanto o efetivo recebimento e usufruto dos valores em sua conta bancária.

Ademais, a alegação de vício de consentimento não se sustenta. O instrumento contratual (ID 14710617) é explícito e didático ao informar a natureza do produto (Cartão de Crédito Consignado). A própria formatação do documento foi pensada para evitar ambiguidades, com a inserção de IMAGENS COLORIDAS de um cartão de crédito, permitindo a imediata identificação do objeto contratado.

Impende registrar, ainda, que a própria petição inicial (ID 14710592) carece de verossimilhança e apresenta contradições que fragilizam a tese autoral.

Na
página 02
, a autora afirma categoricamente que
"diante da grande oferta de crédito e telemarketing realizado pelas operadoras deste seguimento realizou empréstimo consignado junto à requerida"
.

Contudo, logo em seguida,
na página 03
, narra que
"A Autora desconhece qualquer vínculo com a instituição financeira Ré, nunca havendo solicitado qualquer tipo de serviço ou ao menos um cartão de crédito".

Tal comportamento contraditório (venire contra factum proprium) viola a boa-fé processual. Não é crível que a consumidora afirme ter realizado a contratação em um parágrafo e desconheça qualquer vínculo no seguinte.

Assim, comprovada a contratação válida, a disponibilização do crédito e a ausência de vício de vontade, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, restando prejudicada a análise do recurso da parte autora, que visava a majoração da condenação ora afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A.
, para reformar a sentença de piso e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

Por consequência lógica, julgo
PREJUDICADO
o recurso inominado interposto pela parte autora.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para a recorrente vencedora (Facta), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente prejudicada (Autora) ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com relação às preliminares, acompanho o entendimento da e. Relatora.

No mérito, com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu Voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 14710617), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a
erro essencial sobre a natureza do contrato
, caracterizando o
vício de consentimento
.

Analisando os autos, verifico que sequer há comprovação de que a Recorrida utilizou o cartão de crédito concedido pela instituição financeira para a realização de compras, tendo sido realizada apenas a transferência do valor de R$1.166,55 (ID 14710619).

Mesmo que assim não o fosse, a utilização do cartão não seria suficiente para sanar o vício de origem (vício de consentimento) na contratação de RMC, uma vez que a nulidade na contratação do RMC não se baseia na mera inexistência da relação jurídica ou do uso do cartão. A abusividade e o vício de consentimento residem no ardil da instituição financeira em mascarar um oneroso cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo consignado simples ou até mesmo um cartão de crédito comum.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de
nulidade do contrato
celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 14710629) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição de todos os valores descontados indevidamente do benefício da Recorrida, após a compensação do montante recebido de R$1.166,55.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 14710629.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL